Tribunal: TJMT
Processo: 1022192-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022192-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARE - CPF: 361.777.331-15 (APELANTE), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GIOVANNI DA SILVA NAZARE - CPF: 415.233.181-04 (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MULTA. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. CONDENAÇÃO
BIS IN
IDEM.

DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Havendo a previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não há plausibilidade em inverter a cláusula penal sob pena da incidência de condenação bis in idem.

Comprovado nos autos o atraso injustificado para a entrega do imóvel, o que acarretou danos materiais devidamente comprovados nos autos, bem como o dano moral suportado pela autora.

O valor da indenização do dano moral deve-se ater aos fatos e aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022